Tribunal: TJDFT
Processo: 0736551-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO A TERCEIROS. DISCUSSÃO DA CAUSA “DEBENDI”. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO ENDOSSATÁRIO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, o credor não precisa mencionar na petição inicial ou comprovar a causa “debendi”, conforme entendimento firmado no enunciado da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nada obstante, é possível que o devedor, por meio de embargos à monitória, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do título de crédito, cabendo-lhe todavia, comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.